Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706291-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCEICAO MARIA ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO CONCEIÇÃO MARIA ALVES DE ARAÚJO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 114647700, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 114753422, autos originários), na ação de revisão contratual proposta contra BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S.A, in verbis: “O egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, através do RESP No 1.863.973 - SP decidiu afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036, do CPC) e por consequência determinou a suspensão, em qualquer fase procedimental, de todos os processos que versem sobre a aplicação ou não da limitação de 30% para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de descontos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário. Dessa forma, diante da obrigatoriedade de cumprimento da decisão judicial vinculativa, determino a imediata suspensão do presente feito até o julgamento do RESP No 1.863.973 - SP. Publique-se. Intimem-se.” “Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração (Id. 114743586), opostos em face da decisão que determinou a suspensão do feito (Id. 114647700), com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Nota-se que a determinação do Superior Tribunal de Justiça - STJ é de suspensão, em qualquer fase procedimental, de todos os processos que versem sobre a questão, objeto de discussão no presente feito. Ademais, não há o que se falar em apreciação do pedido de tutela de urgência, uma vez que a pretensão da requerente está sendo discutida em sede de recurso repetitivo. com expressa determinação de suspensão do processo. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e se a decisão não está eivada de nenhum desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se.” Assevera a agravante-autora, em síntese, que não há impedimento para o exame do seu pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que a lide originária diverge da controvérsia que foi afetada pelo e. STJ ao rito dos recursos repetitivos no REsp 1.872.441/SP, “tendo em vista tratar-se somente de plano de recuperação judicial do endividado com base na Lei 14.181/2021, e não consoante a Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o)” (id. 33115264, pág. 5), assim, defende, não se aplica à demanda o Tema 1085 do e. STJ tampouco a suspensão processual determinada no supracitado julgamento. Requer a antecipação da tutela recursal: “[...] com fito que seja determinado o retorno dos autos ao juízo monocrático para a análise dos pedido pedidos de tutela de urgência de ID 113676243 (fls. 22/23), bem como dar o prosseguimento ao feito com base na Lei 14.181/2021, e sucessivamente (artigo 326 do CPC) requer a análise dos pedidos de tutela de urgência mesmo diante da decisão de ID 114647700 que suspendeu o trâmite do processo, consoante entendimento desse douto tribunal acima transcrito.” (id. 33115264, pág. 7) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, cumpre reforçar que o pedido liminar, no presente recurso, não é para concessão da tutela provisória de urgência, mas de exame, pelo i. Juízo a quo, de tal pleito, que não foi realizado diante da determinação de suspensão do processo com base no determinado pelo e. STJ no Tema 1.085. Da análise dos autos originários, vê-se que, depois de a MM. Juíza determinar a comprovação da hipossuficiência financeira da agravante-autora (id. 113702305) e indeferir a gratuidade de justiça (id. 113828192), e a agravante-autora efetuar o pagamento das custas iniciais (id. 114638577), o processo foi suspenso pela r. decisão agravada. Desse modo, não houve o recebimento da inicial, no i. Juízo a quo, pelo rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, incluídos pela Lei 14.181/21. A controvérsia objeto do recurso foi afetada pelo e. STJ em 23/03/21, no ProAfR no Recurso Especial 1.872.441/SP (Tema 1.085), in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” Ainda, consoante certidão exarada do julgamento supracitado, “por unanimidade, determinou-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem”. Apesar da determinação acima, de suspensão de todos os processos pendentes, não se constata, em princípio, óbice ao exame do pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo?. 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que ?Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável?. 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor ?a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas?. 3. O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0730625-72.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1390899, Data de Julgamento: 01/12/2021, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2021) Assim, está evidenciada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo também está configurado, pois a pretensão é de que seja examinado o pedido de tutela provisória de urgência. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para que seja examinado no i. Juízo a quo o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora na petição inicial (id. 113676243, págs. 23 /4, autos originários). Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora